Tribunal: TJPA
Processo: 0814220-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814220-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: DORENILDO MOTA PAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Uso de documento falso. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Dorenildo Mota Paiva contra decisão do Juízo Plantonista da Vara de Inquéritos Policiais da Capital/PA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade, da suposta seletividade penal e da possível suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional encontra-se suficientemente fundamentado na existência de materialidade e indícios de autoria, com base na confissão do paciente e no laudo pericial que atestou a falsidade documental.

4. A custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, ante os registros de reiteração delitiva do paciente, incluindo condenações anteriores e prisão recente por delito similar, o que revela periculum libertatis.

5. A decisão impugnada observou os requisitos do art. 312 do CPP, estando demonstrada a contemporaneidade da medida. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão.

6. Inexistem nos autos elementos concretos que evidenciem abuso de poder, seletividade penal ou etiquetamento social. A custódia está fundada em dados objetivos constantes do processo.

7. Inaplicáveis, no caso, medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do delito e da habitualidade criminosa do paciente.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A existência de registros de reiteração delitiva e de antecedentes penais justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A imposição de medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, e 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

DORENILDO MOTA PAIVA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito Plantonista da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, nos autos nº 0813615-47.2025.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
11.07.2025, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 304 do CPB
.

Alega, a impetrante, a
ilegalidade da prisão,
eis que o crime ao paciente atribuído (uso de documento falso) não envolve violência ou grave ameaça, revelando-se desproporcional sua custódia, considerando que eventual condenação dificilmente culminaria em pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado.

Aduz a
falta de fundamentação do decreto preventivo,
dada a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
,

pois inexistem, nos autos, quaisquer
elementos concretos e contemporâneos
a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal, tampouco elementos que evidenciem a
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
, decorrente, em verdade, da
seletividade penal e do etiquetamento social
, visto que o paciente é homem negro e oriundo de bairro periférico desta capital.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do coacto,
com ou sem aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.

A
liminar foi indeferida
pelo relator plantonista, o Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Consta nos autos nº 0813615-47.2025.8.14.0401 que no dia 11/07/2025, por volta das 13h30, o paciente DORENILDO MOTA PAIVA fora preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de Uso de Documento Falso (art.304 do CPP).

Consoante narrado, o investigado estaria em uma agência do Banco Bradesco, situada rua Santo Antonio, n.301, Campina, Belém-PA, quando foi encontrado portando documento em nome de Pedro Nunes Souza Cardoso, pessoa que não apresentava registro no sistema da Polícia Civil.

Em sede policial, o flagranteado confessou a prática do crime e o laudo pericial realizado com o documento em poder do investigado concluiu pela sua falsidade.

Encaminhados os autos da prisão a este Tribunal, a Juíza Plantonista Heloisa Helena da Silva Gato, durante audiência de custódia realizada no dia 12/07/2025, decidiu pela homologação do flagrante, bem como pela conversão do ato em custódia preventiva (...)

Encerrado o Plantão, os autos foram enviados a esta Especializada, onde permanecem acautelados em Secretaria aguardando a conclusão do inquérito policial. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo (ID nº 148287432 – datado de 12.07.2025):

“(...) A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, posto que, os depoimentos firmes das testemunhas ora condutoras da ação policial ouvidas nesta fase, indicando a prática do crime.

Consta dos autos que: “QUE é investigador de polícia civil e na presente data (11/07/2025), por volta das 13:00 horas, recebeu determinação para se deslocar ao Banco Bradesco, situado na Rua Santo Antonio, n 301, Bairro Campina, onde um idoso estaria apresentando documento falso; QUE, segundo informações, o referido já havia realizado tentativa em outras agências; QUE, diante do fato, diligenciou, em companhia do IPC GABRIEL, tendo identificado o indivíduo que inicialmente se identificou como PEDRO NUNES SOUZA CARDOSO, com RG 26654222 PCPA; QUE, no entanto, ao ser verificado o referido documento, o mesmo não se encontra registrado no sistema da polícia civil, sendo constatada sua falsidade; QUE, diante dos fatos, indagado, o abordado se identificou como DORENILDO MOTA PAIVA, confessando a prática do crime, razão pela qual recebeu voz de prisão, sendo conduzido e apresentado nessa especializada para adoção dos procedimentos de praxe.”

Para a decretação da prisão preventiva, imprescindível a demonstração do fumus comissi delicti, ou seja, de que há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime – materialidade – e indícios suficientes de autoria. Além disso, deve restar configurado o periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do investigado/acusado/réu em liberdade acarreta para a investigação criminal ou para o processo penal.

Ademais, pela redação conferida ao art. 312, § 2º, do CPP pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), positivou-se o princípio da atualidade (ou contemporaneidade), segundo o qual o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser atual, ou seja, deve restar demonstrada a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.

Especificamente no que toca à prisão preventiva, o art. 312, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consta dos autos, mais precisamente no Id 148275609 a certidão de antecedentes criminais do autuado, a qual demonstra claramente ser pessoa com reiteradas condutas delitivas, possuindo ainda condenação criminal por outro crime, além disso, o mesmo foi preso em flagrante por delito similar a este há menos de um mês, restando evidenciada sua contumácia delitiva.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de DORENILDO MOTA PAIVA, brasileiro, filho de Rita Mota Paiva e Raimundo Maximiano Paiva, RG 1739867, residente na Rua da Mata, nº08, Conj. Pedro Alvares Cabral, Marambaia, Belém/PA, CEP: 66615-420, Cel. 91 98558-8976, nascido em 09/04/1970, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais, foi preso em flagrante ao apresentar documento falso em agência bancária, tendo confessado a conduta no momento da abordagem policial.

Consta dos autos, ainda, a
certidão de antecedentes criminais positiva, com registros de condenações pretéritas, inclusive por delitos contra o patrimônio e contra a fé pública
(ID nº 28314230); há registro, inclusive, de prisão anterior recente pelo mesmo crime (autos nº 0802492-67.2025.8.14.0008), evidenciando
reiteração delitiva
e, portanto,
periculum libertatis
presente.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do coacto, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza, além da periculosidade do coacto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho: 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]"
. (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por recorrente preso em flagrante pela prática de furto qualificado, cuja prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. O recorrente alega ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar e sustenta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

3. O Tribunal de origem fundamentou que o paciente responde a outras quatro ações penais pela prática de delitos da mesma espécie, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

5. Outra questão é saber se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados.

III. Razões de decidir

6.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 589.834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020.

(STJ - RHC n. 192.692/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 9/4/2025.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ainda que o crime imputado não envolva violência ou grave ameaça
, trata-se de delito que atenta contra a fé pública e que foi cometido, segundo narrado, com dolo e reiteração, o que justifica, em casos excepcionais, a imposição da prisão cautelar. Na hipótese, a decisão atacada cumpre os requisitos legais exigidos, demonstrando a atualidade do perigo, a gravidade concreta da conduta e a insuficiência das medidas alternativas.

Quanto à alegação de seletividade penal e etiquetamento social
, embora se trate de discurso jurídico relevante em sede acadêmica e doutrinária, não restou demonstrado nos autos qualquer elemento concreto que indique abuso de poder, excesso ou desvio de finalidade no decreto prisional. A decisão está baseada em fundamentos jurídicos compatíveis com a situação fática narrada.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025